Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRESA DE PAGAMENTOS. FRAUDE NO SISTEMA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a empresa alega que houve um ataque hacker em seu sistema e isso ocasionou diversas transferências indevidas de valores via PIX para os correntistas, mas as provas são insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito (CPC/2015 373 I), a improcedência do pedido de devolução de valores é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao apelo.